Tribunal: TJBA
Processo: 8060377-77.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060377-77.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: KARINE EVELYNE SIMON VERNANT

Advogado(s)
:
RICARDO CESAR DOSSO, GIANLUCCA CONTIERO MURARI

AGRAVADO: ARNAUD ROGER EUGENE MARIE BOUILLIART DE SAINT SYMPHORIEN

Advogado(s)
:
NELSON ROSA DA CUNHA, RODOLFO RIBEIRO SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DECISÃO LIMINAR QUE PROÍBE AS PARTES DE REALIZAREM ATOS DE DEPREDAÇÃO, MODIFICAÇÃO OU REMOÇÃO DE JAZIGO FAMILIAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR POSSESSÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 558, 561 E 567 DO CPC. JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO DA POSSE COMPROVADO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE GERA ANGÚSTIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO CLARA ENTRE AS PROPRIEDADES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE ACAUTELOU A POSSE DO AGRAVADO ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS APLICÁVEIS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Da análise dos autos, apura-se que a pretensão da Agravante consiste em obter provimento judicial para suspender os efeitos da decisão do juízo primevo, que proibiu as partes de praticar quaisquer atos de depredação, modificação ou remoção do jazigo onde está sepultado o falecido esposo da Agravante e irmão do Agravado.

2. Como bem pontuado pelo juízo primevo inexiste marco divisório entre as propriedades, sendo estas confinantes. Além disso, o jazigo objeto da lide, é um jazigo de família, e sua remoção como pretende a Agravante, pode causar danos irreparáveis e extrema angústia aos familiares.

3. Cabe destacar que o agravado demonstra ter fundamento o interdito proibitório proposto, havendo justo receio em relação a turbação da sua posse, sendo necessário manter a decisão liminar acautelatória deferida pelo juízo
a quo
até o julgamento da lide.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n°.
8060377-77.2023.8.05.0000
, em que é Agravante,
KARINE EVELYNE SIMON VERNANT
,

e Agravado,

ARNAUD ROGER EUGENE MARIE BOUILLIART DE SAINT SYMPHORIEN
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do voto da Relatora.